Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. STJ RESP n°1.319.232-DF. VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Laudo Pericial Contábil apresentado contendo dois 02 (dois) resultados: o primeiro considerando os valores integrais das operações realizadas; o segundo considerando apenas os valores efetivamente pagos a mais pelos mutuários relacionados na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400. Homologação do resultado calculado com base somente nos valores efetivamente pagos pelos mutuários.

2. Da análise do Acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.319.232-DF, percebe-se que o agravado foi condenado a restituir as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos pelos mutuários, para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos, caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990.

3. Uma vez que devem ser considerados apenas os pagamentos realizados pelo mutuário; deve ser mantida a decisão que homologou o quantum apurado em consonância com o objeto da liquidação provisória, no total de R$ 287.832,58 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais, e cinquenta e oito centavos).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.